Tribunal: TJDFT
Processo: 0718072-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0718072-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA MOREIRA VALIM PORTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BARBARA MOREIRA VALIM PORTO, demandante, contra r. decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos n. 0704374-89.2023.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos do ato administrativo que desqualificou a requerente como pessoa com deficiência no Edital de Concurso Público no 01/2022 - ATUB, promovido pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, para o cargo 101 de Auditor de Atividades Urbanas (Vigilância Sanitária). Verifica-se que a banca indeferiu a perícia médica considerando a inexistência de elementos para caracterização como pessoa com deficiência (ID 156668642). Em razões recursais (ID 46585811), a agravante, em síntese, alega que é pessoa com deficiência, portadora de escoliose idiopática grave com curva torácica direita com ângulo de 54 graus/risser 5, deformidade medida de t4 a t11. Menciona, nesse sentido, laudos e imagens juntados no processo originário que a qualificam como pessoa com deficiência. Alega, ademais, possuir as seguintes limitações: perda de funcionalidade e dificuldade de realizar movimentos rotacionais de tronco; limitação para suportar cargas axiais; desconforto muscular; dor cervical, axial, ciática e radicular; dificuldade de permanecer por longos períodos em posição ortostática ou sedestação; e limitação para sustentar pesos elevados. A recorrente sustenta, assim, que não foi incluída nas próximas fases do certame, em especial, a correção da sua redação. Pugna, então, pela antecipação da tutela, com expedição de liminar para fins de manutenção no concurso dentro das vagas destinadas a candidatos pessoas com deficiência. Preparo dispensado. Beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Sobre o tema em discussão, cumpre inicialmente apontar os requisitos para deferimento das tutelas de urgência, matéria disciplinada no art. 300 do Código de Processo Civil, in verbis: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Sendo assim, verifica-se a imprescindibilidade de um bom indício de prova, além do perigo da demora, este último consubstanciado pelo risco de ineficácia da medida se adotada tão somente após o término do processo. Constata-se, pois, que a tutela de urgência não pode ser concedida quando há necessidade de dilação probatória, por ausência do primeiro requisito legal. Na questão ora discutida, constata-se que a aferição da condição de pessoa com deficiência depende de dilação probatória, o que não se admite nessa estreita via de cognição. Nesse sentido, cito o seguinte julgado: Órgão 1a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0706369-31.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) RAYANE FERNANDES MENDES AGRAVADO(S) DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora CARMEN BITTENCOURT Acórdão No 1426383 EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGA DESTINADA A PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. EXAME BANCA EXAMINADORA. PERÍCIA MULTIDISCIPLINAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A Constituição da República estipula a reserva de percentual de vagas, em concursos para o preenchimento de cargos e empregos públicos, para as pessoas portadoras de deficiência, nos termos do artigo 37, VIII. 1.1. A Lei 13.146/2015, em seu artigo 1o, identifica a pessoa com deficiência com fundamento no aspecto social, nos termos da definição trazida pela Convenção da Organização das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. 2. A caracterização do candidato como deficiente físico, para fins de concorrência às vagas assim reservadas, exige compatibilidade com as condições previstas no Decreto 3.298/99, que estabelece que a deficiência a ser considerada é aquela que afeta diretamente a capacidade para o trabalho. 3. A aferição da condição de deficiente física da agravante para que possa, nessa condição, concorrer às vagas especiais do certame requer incursão em elementos de prova, o que se mostra incompatível com a natureza da tutela de urgência. 3.1. Quando os documentos juntados não evidenciam ilegalidade nas conclusões da perícia multidisciplinar da banca examinadora, tampouco conferem o suporte probatório necessário à classificação da agravante como deficiente, a decisão que indeferiu a tutela de urgência deve ser mantida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 1a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, CARMEN BITTENCOURT - Relatora, TEÓFILO CAETANO - 1o Vogal e SIMONE LUCINDO - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora SIMONE LUCINDO, em proferir a seguinte decisão: CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Ademais, conforme exposto na decisão recorrida, os documentos apresentados pela demandante não lograram êxito em infirmar a conclusão do parecer da banca médica, o qual, ressalte-se, é dotado de presunção de legitimidade/veracidade dos atos administrativos. Assim, transcrevo o seguinte trecho da decisão proferida pelo juízo a quo: Os documentos médicos de ID 156668631 descrevem que a autora é portadora de escoliose, mas não esclarecem se essa condição pode ser enquadrada no conceito de deficiência física nos termos do artigo 5o, I da Lei no 4.317/2009. Já os laudos de ID 156668630, pág. 1 e ID 156668633 consignam a condição de pessoa com deficiência, contudo, foram elaborados unilateralmente a seu interesse, não havendo parecer multidisciplinar que contrarie a decisão da banca examinadora. Já em relação ao segundo requisito, qual seja, o do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, observo não existir fundado receio da sua possibilidade de ocorrência. Com efeito, caso o pedido seja, ao cabo, julgado procedente, a banca deverá reabrir prazos para correção da redação, bem como para as demais fases do concurso. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 19 de maio de 2023